Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CDC. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DO MOTOBOY”. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
3. A despeito de a Autora ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o cartão de crédito e a senha a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome da consumidora destoavam completamente do histórico de gastos dela, de modo que era possível à operadora do cartão de crédito perceber a ocorrência da fraude e adotar as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
4. Considerando que cabe às operadoras de cartão de crédito zelar pelo sistema antifraude e que houve notória atipicidade dos gastos efetuados com o cartão da consumidora, constata-se a falha na prestação do serviço, bem como a relação de causalidade entre a conduta do Réu/Apelado e os prejuízos causados à cliente, o que atrai a responsabilidade objetiva e solidária pela reparação dos danos materiais.
5. Uma vez que a situação delineada no feito não desborda de mero aborrecimento do cotidiano, não resta configurado o dano moral.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.